Tribunal: TJSP
Processo: 1126130-24.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Condomínio em edifício – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização – Danos causados no imóvel dos autores – Laudo pericial conclusivo – Condomínio que deve ser responsabilizado pelos danos – Dever de indenizar confirmado – Danos morais – Omissão do condomínio em providenciar a manutenção adequada que ensejou em abalo moral aos autores pela danificação da unidade – Recurso

Ementa:
Condomínio em edifício – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização – Danos causados no imóvel dos autores – Laudo pericial conclusivo – Condomínio que deve ser responsabilizado pelos danos – Dever de indenizar confirmado – Danos morais – Omissão do condomínio em providenciar a manutenção adequada que ensejou em abalo moral aos autores pela danificação da unidade – Recurso desprovido.